Tribunal: TJDFT
Processo: 0703808-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703808-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INSTITUTO CRESCER IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo INSTITUTO CRESCER contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, o impetrante narra que celebrou o Contrato de Colaboração no 07/2018 (ANEXO 02), regido pela Lei no 13.019/2014 (MROSC), juntamente com a SEJUS-DF, cujo objeto versa sobre o acolhimento, abrigamento e tratamento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas executada de forma continuada, por demanda, na modalidade de internação, e regime de residência, custeados com recursos do Fundo Antidrogas do Distrito Federal (FUNPAD). Alega que, durante a execução do contrato supramencionado, instaurou-se, no âmbito da SEJUS/DF, o processo de apuração de irregularidades tombado sob o no 00400-00022328/2020-53, cuja finalidade consistia na averiguação de eventuais irregularidades ocorridas durante um período específico. Aduz que após todo o trâmite do processo administrativo, houve a devolução a monta requerida, o qual não é objeto do presente writ, por meio da assinatura do TCR, restituindo integralmente todos os valores referentes as supostas irregularidades administrativas apontadas no processo 00400-00022328/2020-53. Assevera que embora o Instituto tenha efetuado a devolução dos valores requeridos pela Administração, foi instaurado novo processo, n. 00400-00026484/2020-93, cujo seu objeto também não é o discutido nos presentes autos, visando aplicar sanção administrativa à impetrante. Sustenta que neste processo, após a manifestação do Instituto sobre especificamente as supostas irregularidades apontadas, a comissão designada confeccionou o Relatório Final, (anexo 03), que, assentado nos termos da Nota Técnica 38 (anexo 04), ratificou a existência de irregularidades e opinou pela aplicação da sanção de Inidoneidade prevista no art. 74, III da Lei no 37843/16, seguida pela decisão do Secretário-Executivo (anexo 05), que não fora publicado no DJO, porém incluso no sistema SIGGO, (ANEXO 06) em 09/04/2021. Acrescenta que em face da referida decisão do Secretário Executivo, a impetrante apresentou recurso administrativo (anexo 07), o qual não foi provido, entretanto, após a nova protocolização de pedido de reanálise do pedido de reconsideração da decisão da inidoneidade pela ora impetrante (anexo 08), o Conselho de Políticas sobre Drogas do Distrito Federal (CONEN), o qual não tinha sido chamado ao processo para pronunciamento quanto a declaração de inidoneidade, instaurou uma comissão para proceder uma vistoria e uma visita técnica (anexo 09), que resultou em parecer técnico (anexo 10). Reitera que no dia 05/11/2021, fora levada esta questão para votação na Décima Reunião Ordinária de 2021 e Sexcentésima Primeira Reunião ConenDF, que, por maioria dos votos, decidiu pela aprovação de parecer que sugere ao Secretário Executivo pela aplicação de sanção de advertência (anexo 11). Afirma que após o ocorrido, o Secretário-Executivo expediu decisão no sentido de trocar a comissão sancionadora inicial (anexo 12), para avaliar novamente a aplicação da sanção ao Instituto Crescer, o qual se encontra em fase de instrução. Pondera que a explícita lesão em face da impetrante iniciou-se a partir da injustificada suspensão dos repasses mensais das verbas referente ao contrato de colaboração 07/2018, em abril de 2021, sendo que o contrato continua sendo executado até os dias atuais, sobretudo atestado e empenhado pela administração pública. Essa é a razão do presente writ. Esclarece que no bojo dos autos da parceira (07/2018) sequer houve alguma justificativa por parte da SEJUS/DF pela inadimplência em face da OSC, por isso não se sabe ao certo o motivo pelo qual a administração suspendeu os pagamentos da OSC que continua prestando os serviços até a presente data. Avalia que ainda que a inidoneidade fosse realmente o fato pelo qual os pagamentos não estão sendo realizados, esta justificaria não se prestaria, isso porque a declaração de inidoneidade não afeta os contratos que estão em vigência, ainda mais aqueles que continuam sendo executados sem uma rescisão formal por parte da administração, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento quanto a aplicação de efeito ex nunc quanto a declaração de Inidoneidade, não havendo a rescisão contratual. Justifica que a demonstração do direito líquido e certo nos presentes autos se mostra pelo próprio ateste da SEJUS/DF, o qual demonstra a regularidade dos serviços que estão sendo executados de acordo com o termo de colaboração correspondente (anexo 15), Insiste que o presente mandado de segurança visa obrigar a administração pública a dar cumprimento ao processo de liquidação regular da dívida, já que tem 11 meses de atraso injustificado nos repasses e isso caracteriza a clara violação ao direito da impetrante. Questiona que não há perigo reverso, já que em dezembro de 2021 a SEJUS empenhou todos esses valores desde abril de 2021 até setembro de 2021 (anexos 16 e 17), o que se pode concluir que se criou para a Administração a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição, nos termos do artigo 58 da Lei 4320/64. Conclui que está presente o periculum in mora, diante do não repasse dos valores que acarretou uma série de eventos negativo em face da impetrante que presta serviço de cunho público social, tais como: (I) Atraso no pagamento de todos os funcionários da OSC, colaboradores do projeto junto ao SEJUS/DF; (II) Consequente condenação trabalhista (anexo 18); (III) Rescisão dos serviços de contabilidade por falta de pagamento (anexo 19); (IV) Corte do fornecimento do serviço de água (anexo 20); (V) Inadimplência de impostos (anexo 21). Com isso, requer a concessão de liminar para a “expedição do competente ofício, determinando que a autoridade coatora cumpra o processo de liquidação regular de dívida pública em 48 (quarenta e oito) horas; até o julgamento do mérito deste mandado”, bem como que “fixe multa para o caso de descumprimento da medida liminar e da segurança concedida, nos termos do art. 77, IV, §§ 1o e 2o, CPC/15”. No mérito, pede que seja concedida a ordem para a concessão definitiva da segurança com a ratificação da liminar, bem como a gratuidade e de justiça (ID 32532660). A inicial veio acompanhada dos documentos de IDs 32532660 a 32532701. Despacho determinando a juntada de documentos para análise do pedido de concessão gratuidade de justiça (ID 32557438). Petição de ID 32642051 com a juntada dos documentos relativos à hipossuficiência econômica (ID 32642053 a 32642914). É o relatório. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça tendo em vista que presentes seus requisitos. Segundo dispõe o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no artigo 1o, da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Logo, para o manejo da via estreita desse remédio constitucional se torna imprescindível a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. No caso, o impetrante se insurge contra ato omissivo da autoridade coatora para que ela cumpra o processo de liquidação regular de dívida pública em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária. Alega, em síntese, que celebrou o Contrato de Colaboração no 07/2018 com a SEJUS-DF, executado de forma continuada, custeado com recursos do Fundo Antidrogas do Distrito Federal (FUNPAD). Aduz que embora tenha sido proferida sanção de Inidoneidade prevista no art. 74, III da Lei no 37843/16 pendente de recurso, houve a injustificada suspensão dos repasses mensais das verbas de abril de 2021, mesmo com o contrato sendo executado até os dias atuais. Defende que a penalidade não se aplica aos contratos em curso, por isso, os pagamentos foram empenhados pela administração pública, o que gera a necessidade de cumprimento do processo de liquidação regular de dívida pública. Em que pese a argumentação desenvolvida neste writ, bem como a relevância do tema posto em debate, entendo que o exame da tutela de urgência deve ser diferido, para após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, quando o feito, munido de maiores subsídios, permitirá a inteira e efetiva compreensão da lide. Sendo assim, requisitem-se informações à autoridade coatora (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Dê-se ciência ao Distrito Federal, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 c/c artigo 228 do RITJDFT). Após, voltem os autos conclusos para apreciar o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator